Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0731336-11.2020.8.07.0001 APELANTE: HARGENES RODRIGUES DO NASCIMENTO, HEBERT DOS ANJOS MARTINS, ARIOVALDO FERREIRA DOS SANTOS, THALITA DANIELA DE SOUSA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se novamente a Defesa de THALITA DANIELA DE SOUZA FERREIRA (Núcleo de Prática Jurídica do CEUB - Termo de apelação no ID 57521334) para apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator